Tribunal: TJDFT
Processo: 0729493-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729493-74.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VERUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RECORRIDO: STEVEN CARMINE GIANNANDREA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA IMÓVEL. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA DO DEVEDOR. APLICABILIDADE. 1. O instrumento particular de confissão de dívida assinado pelo devedor e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial.(art. 784, III, do CPC) 2. A confissão de dívida deve ser assinada pelo devedor, a fim de atestar a anuência da parte. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. A parte recorrente alega violação ao artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora declarou nula a sentença, que julgou antecipadamente a lide, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da fase instrutória, e o fez mesmo sem que o ora recorrido tivesse formulado pedido de produção de provas. O recorrido, em sede de contrarrazões, pede que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome dos advogados SEBASTIÃO DO ESPÍRITO SANTO NETO, OAB/DF 10429 e SAVIO DE FARIA CARAM ZUQUIM, OAB/DF 9191 (ID 41663155). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 355, inciso II, do CPC. Isso porque a decisão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Ao compulsar os autos, verifica-se que em sede de especificação de provas a parte ré requereu oitiva de testemunhas e apresentação de eventuais documentos supervenientes (ID 34062661 - Pág. 2). No entanto, o juízo a quo entendeu que não era necessária a produção de probatória, haja vista que a matéria a ser enfrentada é de cunho jurídico. Ao fundamentar a sentença, o nobre Juízo de origem julgou improcedente o pedido da exordial, por entender que a relação jurídica estabelecida entre as partes já havia sido rescindida regularmente, ante a convenção da rescisão do contrato estabelecida na cláusula 2.2, datado de 30/09/2014 (...) Com efeito, de fato o instrumento particular de reconhecimento de dívida decorrente de empréstimo de compra e venda do bem em questão não está assinado pela parte apelada/ré, o que evidencia a ausência de anuência da parte devedora, conforme documento de ID 34062622 - Pág. 1. Logo, não produziria os efeitos reconhecidos. Ressalta-se que, atualmente, admite-se a assinatura eletrônica dos contratos, no entanto, in casu, trata-se de documento datado de 30/09/2014, momento que tal prática ainda não estava estabelecida (ID. 37897482). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados SEBASTIÃO DO ESPÍRITO SANTO NETO, OAB/DF 10429 e SAVIO DE FARIA CARAM ZUQUIM, OAB/DF 9191, cujo instrumento procuratório é visto no ID 34062618. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029